Tribunal: TJSP
Processo: 1009486-46.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequelas decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequelas decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário desprovido e recurso do INSS parcialmente provido. Antecipação de tutela confirmada para determinar a imediata implantação do benefício e após, deverá o processo ser sobrestado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009486-46.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado/apelante
CLAUDEMIR EMÍLIO DE GODOI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
reexame necessário e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, com
determinação de suspensão do processo até julgamento pelo STJ do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577 - Voto no 16515
2
VOTO No 16515
Apelação/Reexame Necessário: 1009486-46.2019.8.26.0577
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Claudemir Emilio de Godoi
Recorrente: Juízo Ex Officio
REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta
sequelas decorrentes de acidente de trabalho típico. Nexo causal
evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional
parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui
hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do
Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário desprovido e recurso do INSS parcialmente
provido. Antecipação de tutela confirmada para determinar a
imediata implantação do benefício e após, deverá o processo ser
sobrestado.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 182/184, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577 - Voto no 16515
3
julgou procedente a ação acidentária para converter os benefícios previdenciários no seu
homônimo acidentário e para condenar a autarquia na concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, o instituto requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso, posto que em caso de reforma do julgado, o apelado não terá
como restituir os valores pagos a título de tutela antecipada, o que causará prejuízos ao
erário e à sociedade. No mérito, sustenta que não restaram preenchidos os requisitos
necessários para a concessão de auxílio-acidente, pois em perícia médica administrativa,
cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a parte autora foi
considerada apta para suas atividades laborais. Destaca que a diminuta redução da
capacidade laborativa do obreiro não significa “redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia”, portanto o autor não faz jus ao benefício pleiteado.
Subsidiariamente, entende que o termo do benefício deve
ser fixado na data da juntada do laudo pericial aos autos e quanto aos juros e à correção
monetária, muito embora tenha o STF decidido pela inaplicabilidade da TR como índice
de atualização monetária dos débitos fazendários, ainda não houve trânsito em julgado
do RE 870.947/SE. Argumenta que se faz necessário aguardar a modulação dos efeitos
pela Suprema Corte, dada a magnitude das consequências de tal decisão, a fim de se
evitar insegurança jurídica. Por tais razões, requer que seja fixada a TR até setembro/17 e
após o IPCA-E e, no tocante aos juros sejam contados a partir da citação. Pugna pelo
provimento do recurso.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 210/215, pugnando
pela manutenção da sentença.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
laborou no período de 1900 a 2005 em diversas atividades e empresas, tanto comerciais
quanto rurais. Narra que na atual empregadora, Urbanizadora Municipal S/A URBAM,
onde trabalha desde 04/07/2005, na função de operador de motosserra, cuja atividade
consiste em podar e cortar árvores das vias públicas, removendo os tocos e galhos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577 - Voto no 16515
4
local, além de descarregar o caminhão em depósito no Bairro Chácaras Reunidas e no
desempenho de referida função, em 08/09/2009, sofreu acidente de trabalho, ao ser
atingido na cabeça por uma alavanca de ferro de 1,80 metros, que estava na carroceria e
foi içada junto com os feixes de galhos que estavam sendo retirados. Com o impacto ficou
inconsciente, sendo socorrido e internado, onde se constatou “traumatismo craniano
com afundamento frontal à direita”. Em decorrência do acidente, apresenta crises
convulsivas e quadro de epilepsia pós TCE, fazendo uso constante de medicamentos.
Requer a concessão do benefício cabível.
Houve a emissão de CAT (fls. 34).
Deferiu-se administrativamente os benefícios de auxílios-
doença acidentário vigente de 23/09/2009 a 15/01/2010, e de 05/02/2010 a 27/09/2010,
pelo diagnóstico de traumatismo intracraniano CID S06 (fls. 113/115 e 118/120);
auxílios-doença previdenciário de 03/01/2013 a 19/11/2013 e de 13/03/2014 a
13/06/2014, pelo diagnóstico de epilepsia CID G40 (fls. 123/131).
Submetido o segurado à perícia judicial (fls. 91/93), ao
exame físico, constatou o louvado que o segurado sofreu traumatismo craniano após
acidente de trabalho em 08/09/2009, que causou perda da consciência e afundamento
do crânio na época, tendo feito tratamento cirúrgico e apresentou bom resultado, porém
ficou epilético desde o ocorrido, mal controlado por medicamento, havendo nexo causal
laboral.
Concluiu o especialista que o segurado apresenta redução
parcial e permanente da capacidade laborativa com nexo causal com o acidente relatado,
não devendo exercer atividades que exijam atuar em altura.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, para converter
os auxílios-doença previdenciários NB 31/600.175.307-9 e NB 31/605.081.753-0, em seu
homônimo acidentário e para condenar o INSS a conceder ao segurado auxílio-acidente,
vigente desde a cessação do auxílio-doença que ocorreu em 13/06/2014 (fls. 128), mais
abono anual, com o pagamento das parcelas em atraso corrigidas monetariamente pelo
IPCA-E e acrescidas de juros de mora pela Lei no 11.960/2009. Os honorários advocatícios
serão fixados na liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4o, II, do CPC. Deferiu-se a
tutela para determinar a imediata implantação do benefício.
Pois bem.
De início, rejeito o pedido de recebimento do recurso
autárquico no efeito suspensivo, pois, como se verá adiante, o autor de fato faz jus ao
benefício concedido na sentença.
No mérito, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577 - Voto no 16515
5
adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas
conclusões.
O nexo causal também foi devidamente demonstrado
através da emissão de CAT pela empregadora (fls. 34), seguida da concessão
administrativa de auxílios-doença acidentário (fls. 113 e 118), circunstância indicativa de
seu reconhecimento por parte do INSS.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se decide,
já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577 - Voto no 16515
6
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp. 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 14/06/2014 (fls. 128).
Não obstante, é o caso de se reconhecer que estão
prescritas as parcelas vencidas anteriores a 17/04/2014, visto que a demanda foi
proposta em 17/04/2019.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577 - Voto no 16515
7
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação, momento em que o Juízo também levará em
consideração a sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577 - Voto no 16515
8
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por derradeiro, tendo em vista que o benefício ora
concedido possui caráter alimentar, bem como que a presente decisão somente poderá
ser desafiada por recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito
suspensivo, fica confirmada a antecipação de tutela concedida na sentença para que seja
implantado desde logo o benefício de auxílio-acidente.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para reconhecer que estão prescritas as parcelas vencidas anteriores a
17/04/2014, visto que a demanda foi proposta em 17/04/2019.
Ademais, DE OFÍCIO, acrescenta-se que o termo inicial do
benefício ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no
Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela confirmada, caso ainda não
tinha sido implantado.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1009486-46.2019.8.26.0577
Nome do(a) Segurado(a)
Claudemir Emílio de Godoi
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
14/06/2014 (observada prescrição) 3
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009486-46.2019.8.26.0577 - Voto no 16515
9
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto

Relator